Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IMPUGNATÓRIA DE PROCESSO SELETIVO. FRAUDE ELETRÔNICA (ROBÔS). LEGITIMIDADE PASSIVA DA APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA DA INSTITUIÇÃO. ATOS DE SUPORTE E ATOS DE COMANDO/SELEÇÃO. ILEGITIMIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedente ação impugnatória de processo seletivo com pedido de obrigação de fazer.
2. A ação buscava: (i) a realização de auditoria ou perícia técnica para apurar o uso de macros/robôs no processo de inscrição de vagas remanescentes (Pedido F); e (ii) a imposição de obrigação de fazer ao CMDP II para a reclassificação dos candidatos (Pedido G).
3. O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade da APAM, reconhecendo sua natureza de co-mantenedora da instituição e seu interesse na prestação dos serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a APAM possui legitimidade passiva para responder por atos de natureza técnica e investigativa (Pedido F); e
(ii) saber se a APAM é parte legítima para responder por atos de comando administrativo e reclassificação de alunos (Pedido G).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). O Decreto Distrital no 21.298/2000 e a Lei Distrital no 2.393/1999 não preveem solidariedade entre o Distrito Federal/CBMDF e a APAM.
6. Os atos de seleção, convocação e matrícula competem exclusivamente ao Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II e ao Departamento de Ensino. A APAM não tem ingerência sobre esses atos, configurando ilegitimidade passiva parcial quanto ao Pedido G.
7. O Pedido F (auditoria/perícia técnica) se insere na esfera de suporte técnico e supervisão da qualidade dos serviços, atividade que cabe à APAM como co-mantenedora, conforme o Convênio no 001/2016. Assim, a Associação detém legitimidade para responder sobre a integridade e segurança da plataforma de inscrição.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da APAM apenas em relação ao Pedido de obrigação de fazer (Pedido G).
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A co-mantenedora de instituição pública de ensino não possui legitimidade passiva para responder por atos de comando administrativo de seleção e matrícula, privativos da autoridade pública.
2. Detém legitimidade, contudo, para responder por atos de natureza técnica e de suporte logístico relacionados à gestão da plataforma e à integridade do processo eletrônico de inscrição”.